Tribunal: STF
Processo: HC 185443
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 15 de setembro de 2019, e outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos I (transnacionalidade) e VII (financiamento para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Assentou a integração a grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de entorpecentes. Destacou a apreensão de quase 4 toneladas de cocaína. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Em 11 de outubro de 2016, no processo nº 0000373-08.2015.4.03.6104, condenou-o a 12 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 975 dias-multa, em virtude do cometimento do delito de tráfico de drogas, com causa de aumento. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 578.559/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante aponta demora no julgamento de apelação interposta, remetida à segunda instância em novembro de 2016, a projetar a preventiva no tempo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou estar pendente de análise apelação formalizada.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 15 de setembro de 2019, ou seja, há 8 meses e 5 dias. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0000373-08.2015.4.03.6104, da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator